Tribunal: TJPA
Processo: 0832091-84.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832091-84.2021.8.14.0301

APELANTE: ROGERIO GONCALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N° 0832091-84.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ROGERIO GONÇALVES DE SOUSA

ADVOGAD0: MILTON DE NORONHA FERREIRA JUNIOR - OAB/PA 27.623

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE ASCENDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO DO AVÔ MATERNO DO AUTOR. ASCENDENTE FALECIDO EM 2003. INCLUSÃO PATRONIMIO GONÇALVES. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. PREJUÍZO A TERCEIROS NÃO OBSERVADO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CIDADANIA PORTUGUESA. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉIRO
PÚBLICO - RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ROGERIO GONÇALVES DE SOUSA, manifestando seu inconformismo contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou improcedente os pedidos iniciais para a retificação do assento de nascimento de seu avô.

A sentença objurgada (id. 7303641) julgou improcedente a demanda, por entender que apenas o titular do direito (avô) é que poderia pleitear tal alteração no registro de nascimento do Sr. Bartholomeu Gomes.

Em suas razões recursais (id. 7303628), aduz o apelante que ajuizou a presente ação de retificação de registro civil de nascimento, na qual pleiteia a retificação do assento de nascimento de seu avô materno, falecido em 21 de outubro de 2003, por constar no registro de nascimento apenas “BARTHOLOMEU GOMES”, enquanto que nos assentos posteriores, tanto de casamento quanto de óbito como “BARTHOLOMEU GOMES GONÇALVES”.

Afirma que os registros civis de seus descendentes também vieram a ser registrados com nome de “Bartholomeu Gomes Gonçalves”.

Alega que esse equívoco acabou gerando um grande transtorno para os familiares de Sr. Bartholomeu, visto que os nomes ora registrados em suas certidões, diverge da certidão de nascimento, ocasionando assim, por consequência, complicações em diversos ramos da vida tanto do autor, quanto de seus familiares, uma vez que este, junto de outros parentes buscam no momento iniciar o processo de obtenção da cidadania portuguesa.

Ao final suplica pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de resolver a irregularidade e transtornos causados no registro civil original do Sr. Bartholomeu, para que assim passe todos seus documentos a serem uniformes, a fim de determinar a inclusão do patronímico "GONÇALVES" ao nome civil de BARTHOLOMEU GOMES, avô do autor, já falecido, que passará a se chamar, igual consta na certidão de casamento e óbito do mesmo, e certidão de seus descendentes, “BARTHOLOMEU GOMES GONÇALVES”.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer de mérito no id. 10125826, onde pugna pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que o recurso merece ser provido, senão vejamos:

A lei de Registros Públicos prevê a possibilidade de retificação do assento por erro de grafia. O objetivo do processo de retificação engloba inclusive, a restauração do registro a fim de corrigir erros materiais ou de grafia no nome (prenome e sobrenome), o que ocorre no caso em comento.

Da leitura do artigo 57 da Lei 6.015/75 infere-se que a alteração do nome é admitida excepcionalmente nas hipóteses previstas em lei ou reconhecidas por decisão judicial, desde que apresente justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros.

No caso em tela, vê-se que o único objetivo do recorrente é a modificação do nome de seu avô para obtenção da cidadania portuguesa pelo critério jus sanguinis, direito este salvaguardado pela Constituição federal, sendo certo o motivo a justificar a retificação.

Assim, o justo motivo revela-se presente na necessidade de suprimento de incorreções na grafia do patronímico para a obtenção da cidadania portuguesa, sendo certo que o direito à dupla cidadania pelo jus sanguinis tem sede constitucional (art. 12, § 4º, II, a, da Constituição da República.

Além de ter justo motivo, a pretensão do recorrente não implica em risco algum à segurança registral, já que a documentação juntada comprova a descendência do apelante; tampouco implica em prejuízo a terceiros, especialmente por se tratar de demanda de jurisdição voluntária, em que não há lide nem partes, mas tão somente os próprios interessados que na condição de descendentes possuem legitimidade para pleitear a retificação.

Vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:

DIREITO CIVIL. REGISTRO PÚBLICO. NOME CIVIL.RETIFICAÇÃO DO PATRONÍMICO. ERRO DE GRAFIA.PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE DUPLA CIDADANIA.POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA EM JUÍZO DE TODOS OS INTEGRANTES DA FAMÍLIA. 1.A regra da inalterabilidade relativa do nome civil preconiza que o nome (prenome e sobrenome), estabelecido por ocasião o nascimento, reveste-se de definitividade, admitindo-se sua modificação, excepcionalmente, nas hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecidas como excepcionais por decisão judicial (art. 57, Lei 6.015/75), exigindo-se, para tanto, justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros. 2. No caso em apreço, o justo motivo revela-se presente na necessidade de suprimento de incorreções na grafia do patronímico para a obtenção da cidadania italiana, sendo certo que o direito à dupla cidadania pelo jus sanguinis tem sede constitucional (art. 12, § 4º, II, a, da Constituição da Republica). 3. A ausência de prejuízo a terceiro advém do provimento do pedido dos recorridos - tanto pelo magistrado singular quanto pelo tribunal estadual -, sem que fosse feita menção à existência de qualquer restrição. Reexame vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Desnecessária a inclusão de todos os componentes do tronco familiar no pólo ativo da ação, uma vez que, sendo, via de regra, um procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há lide nem partes, mas tão somente interessados, incabível falar-se em litisconsórcio necessário, máxime no pólo ativo, em que sabidamente o litisconsórcio sempre se dá na forma facultativa. 5. Recurso especial não provido. ( REsp 1138103/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 29/09/2011).

No mesmo sentido:

Ementa: Apelação cível. Ação de Retificação de certidão de nascimento, casamento e óbito de ascendente. Alegação de erro de grafia do nome do imigrante português. Sentença de improcedência. Pedido de retificação de grafia que pode ser requerido por qualquer interessado desde que comprovado o justo motivo e ausência de risco ou prejuízo a terceiros. Obtenção de cidadania portuguesa. Procedência do pedido (TJ-PR - APL: 17138637 PR 1713863-7 (Acórdão), Relator: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2228 27/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO SEU SOBRENOME, BEM COMO DE SEUS PAIS, AVÓS E BISAVÓS, A FIM DE QUE CONSTE EM SUA CERTIDÃO DE NASCIMENTO O ATRIBUÍDO AO SEU BISAVÔ, A POSSIBILITAR-LHE O RECONHECIMENTO DA DUPLA CIDADANIA. VIABILIDADE. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A SITUAÇÃO EM COMENTO SE TRATA DE MERO ERRO DE GRAFIA DE NOME ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS A TERCEIROS. RETIFICAÇÃO PLENAMENTE POSSÍVEL, A TEOR DO ART. 109 DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. SENTENÇA REFORMADA, PARA O FIM DE ALTERAR OS SOBRENOMES DA RECORRENTE E DE SEUS ASCENDENTES. "'A retificação do nome de ancestrais deve ser admitida, se a pretensão não causar prejuízo a terceiros ou à segurança pública, mormente quando se refere o pedido a cadeia familiar com finalidade de obter a dupla cidadania - pelo 'ius sanguinis', direito constitucionalmente assegurado quando de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, segundo dispõe o artigo 12, § 4º, II, a da Constituição da Republica Federativa do Brasil - CRFB.' ( Apelação Cível n. 0502783-48.2013.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 10-08-2017)" (TJ-SC - AC: 03067365720178240054 Rio do Sul 0306736-57.2017.8.24.0054, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 13/08/2020, Primeira Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ALTERAÇÃO DO NOME DOS ASCENDENTES - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTAR - MÉRITO - LEI DE REGISTROS PUBLICOS - REALIDADE DOS FATOS - EQUÍVOCO NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO - RETIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE - EXCEÇÃO MOTIVADA - DIREITO À DUPLA NACIONALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS A TERCEIROS - PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉIRO PÚBLICO - RECURSO PROVIDO. - O descendente que objetiva a segunda nacionalidade, possui legitimidade para pleitear a retificação de Registro Civil de seus ascendentes falecidos - A Lei de Registros Publicos assevera que os registros deverão corresponder à realidade dos fatos, de modo que plenamente possível reparar a grafia incorreta no nome registrado - O requerimento de retificação do nome dos ascendentes para exercício do direito de obter a dupla nacionalidade, é exceção devidamente justificada, demonstrado, assim, o justo motivo (TJ-MG - AC: 10151170036413001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 16/09/2019).

Não bastasse isso, é evidente a divergência existente em relação ao sobrenome do avô do apelante, em suas certidões de nascimento (id. 7303599) e de casamento e óbito (id. 7303600 e 7303638), não podendo a mesma pessoa possuir documentos públicos com nomes diferentes.

De igual modo, consta ainda na Certidão de Nascimento do autor (Id nº 7303636) – Rogério Gonçalves de Sousa, filho de Pedro Lira de Souza e Dilma de Jesus Gonçalves de Souza, constando ainda como avô materno Bartolomeu Gomes Gonçalves e Doralina Ataide Gonçalves.

Em razão disso, quando algum registro não corresponde à verdade, à sequência dos fatos, a ação própria para se apagar a discordância entre o que se publicou e o que se deu nos fatos, a via, que se tem, é a da ação de retificação.

Desse modo, visto que preenchidos estão os requisitos necessários para proceder com a retificação do registro civil do avô materno do recorrente, de forma a viabilizar a obtenção da cidadania portuguesa, resta portanto, absolutamente viável a pretensão deduzida na petição inicial, para que seja alterado o registro de nascimento de BARTHOLOMEU GOMES, para inclusão do nome "GONÇALVES".

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
, julgando-se procedente o pedido da inicial, a fim de, determinar a inclusão do patronímico "GONÇALVES" ao nome civil de BARTHOLOMEU GOMES, avô do autor, já falecido, que passará a se chamar, a partir de então, “BARTHOLOMEU GOMES GONÇALVES”.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 03/11/2022